Tribunal: TJMT
Processo: 0038265-43.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0038265-43.2015.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Efeitos, Adicional de Horas Extras]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[SEBASTIAO CELESTINO DA SILVA - CPF: 304.225.901-34 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – GRUPO DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS DE TRABALHO E 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR N.° 79/2000 E REGULAMENTADA PELAS PORTARIAS N.° 199/2008 E 012/2014 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS E NÃO COMPENSADAS – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. Os integrantes do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização na execução das atividades funcionais exercidas nas Unidades Operativas de Fiscalização da Secretaria de Fazenda, possuem regramento próprio quanto à sua jornada de trabalho, prevista na Lei Complementar Estadual n.° 79/2000, e regulamentada pela Portaria n.° 012/2014.

2. É assente, neste Egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento de que “É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas” (
TJ-MT 10319065520188110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2022).

3. Diante da previsão regulamentar de escala de 10 (dez) dias consecutivo de trabalho sucedidos por 20 (vinte) dias de descanso, que abrange o labor aos domingos, feriados, pontos facultativos e período noturno e, ausente a comprovação de prestação de serviço não compensados pelo regime de escala, incabível a condenação ao pagamento de horas extraordinárias.

4. Sentença retificada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 0038265-43.2015.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido, cujo dispositivo da sentença foi lançado nos seguintes termos (ID. 181195502 – pág. 249/256):

“[...] EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pela parte Requerente, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas, respeitada a prescrição quinquenal, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Anoto que os valores da condenação deverão ser acrescidos dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Destaco que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quanto liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Sentença ilíquida desfavorável à Fazenda Pública, assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário nos termos do inciso I do artigo 496 e artigo 509 do CPC.

P.I.C.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2019.

MÁRCIO A. GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES
” (ID. 181195502 – pág. 257/264), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 181195510):

“Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos Declaratórios interpostos pelo
SEBASTIAO CELESTINO DA SILVA
contra a sentença de ID. 66770428 – fls. 249/256, prolatada nos autos do Processo n. 0038265-43.2015.8.11.0041.

A parte embargante alega, em síntese que a sentença possui contradição, omissão e obscuridade uma vez que segundo sua interpretação não analisou todos os termos elencados na inicial requerendo portanto o acolhimento do presente recurso para revisão da decisão.

No essencial é o relatório,
decido.

Os embargos de declaração são o recurso (art. 994 do CPC) que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão.

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022)
[1]

.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.°, LV, da CF, 7.°, 9.° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.° e 2.°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Dessa forma, verifica-se que o ato sentencial não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC.

In casu
o ato sentencial analisou minuciosamente os termos da do pleito inicial, bem como a decisão foi devidamente fundamentada, de forma que concluiu-se que não há inconsistências a serem revisadas.

Assim, analisando o recurso da embargante, não assiste-lhe razão, isto porque no caso em apreço, o Embargante pretende unicamente a rediscussão da matéria decidida nos autos, o que é vedado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO –– PRELIMINARES DE ILEGIMIDADE ATIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ANALISADAS COM O MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

(N.U 1037001-32.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento contraditório ou omisso, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

(N.U 1052620-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023).

Portanto, não se verificando quaisquer dos vícios apontados, revela-se inconsistente a pretensão exposta nos embargos declaratórios, via inadequada a rediscutir a matéria analisada.

Em que pese os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta primeira oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da parte, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Desta forma, pela fundamentação supra,
REJEITO
os embargos declaratórios oferecidos em face da sentença de ID. 66770428 – fls. 249/256.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que os servidores públicos não possuem direito adquirido ao regime jurídico de composição de vencimentos, de modo que, respeitada a irredutibilidade de vencimentos, a Administração Pública tem a prerrogativa de alterar, unilateralmente, as características do regime estatutário.

Argumenta, no que se refere às horas extras, que a carga horária dos servidores do grupo TAF é de 40 (quarenta) horas semanais, porém não há previsão na legislação de regência de carga horária mensal equivalente e, por essa razão, “[...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao determinar que a carga horária mensal a ser adotada para fins de apuração de labor extraordinário é de 200 horas mensais”.

Salienta, nesse contexto, que “no período anterior à regulamentação pela Portaria Conjunta no 12/2014, a carga horária mensal a ser considerada para fins de labor extraordinário era de 200 horas mensais, cuja jornada se manteve inalterada depois da publicação da Portaria acima referida, pois o fato do período de 10 dias corridos conter 240 horas,
as Portarias no. 70/99 e 12/2014 não autorizam a ampliação da jornada de trabalho dos membros do Grupo TAF a esse patamar
”. À vista disso, “
a carga horária efetivamente trabalhada pelo Recorrido era de 200 horas, o que afasta a possibilidade de aplicação da carga horária de 60 horas semanais alegadas pelo Recorrido
”.

Assevera que, diante do número de servidores designados por cada ordem de serviço, era permitido que realizassem revezamento de modo satisfatório a propiciar o descanso necessário a cada dia de trabalho.

Pontua, ademais, “que a partir de 01/07/2014, a jornada de trabalho foi regulamentada pela Portaria Conjunta no 12/2014, que, em seu artigo 1o, §§ 1o e 2o, estabeleceu turnos de 24 horas e intervalos de 1h e 30m para almoço, 1h e 30m para jantar e 6 horas para descanso noturno, totalizando 9 horas de descanso por dia”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, haja vista que o Recorrido nunca laborou horas extraordinárias, sob pena, de violação do disposto no artigo 39, § 3o c/c 7o, XVI ambos da Constituição Federal
” (ID. 181195516).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo “provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, o que implica em retificar integralmente a sentença objurgada” (ID. 186837674).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 0038265-43.2015.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido.

Inicialmente, registra-se que a matéria recursal confunde-se com o objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Com efeito, a Lei Complementar n.° 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, prevê a jornada ordinária de 40 (quarenta) horas semanais, a ser regulamentada por ato do Poder Executivo,
in verbis
:

“Art. 10 O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único A forma de execução da carga horária de que trata o caput será regulamentada por ato do Poder Executivo”.

Em atenção ao disposto no parágrafo único, do dispositivo supratranscrito, o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da Portaria n.° 199/2008-SEFAZ, estabeleceu a jornada de trabalho, em escala de revezamento, de 10 (dez) dias consecutivos de trabalho, seguidos de 20 (vinte) dias de descanso. Confira-se:

“Art. 2o As Gerências de Trânsito da SUCIT deverão remover no mínimo dez por cento de seus servidores que exercem a sua função em Postos Fiscais e Unidades Móveis, a cada semestre.

[...]

Art. 3o A lotação resultante do rodízio dos servidores, atenderá ainda, os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, e não ficará condicionada ao local de domicílio do servidor, podendo, inclusive, abranger as demais gerências subordinadas à SUCIT.

[...]

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente”.

A sobredita portaria foi expressamente revogada pela Portaria Conjunta n.° 12/SARP/SAAF/2014, que regulamentou a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização na execução das atividades funcionais exercidas nas Unidades Operativas de Fiscalização da Secretaria de Fazenda, nos seguintes termos:

“Art. 1o As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1o As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2o No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24(vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno”.

Na hipótese, conforme narrado na petição inicial, a parte apelada sustenta que, no período de 10 (dez) dias em que permanecia nos Postos Fiscais, trabalhava 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, sem intervalo intrajornada.

Para comprovar suas alegações, colacionou ao processado ordens de serviço que o designava para as escalas da unidade fiscal (ID. 181195502). No entanto, a despeito da conclusão do magistrado singular, referidos documentos não comprovam o labor em jornada superior à prevista em Lei.

Do exame da questão posta, conquanto não conste, na Portaria n.° 199/2008, menção expressa sobre o escalonamento dos períodos de trabalho e descanso, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça a conclusão de que a quantidade de servidores escalados para cada turno permitia que o usufruto de intervalos, uma vez que se mostra humanamente impossível o labor, por 10 (dez) dias consecutivos, por 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas. Veja-se:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA TESTEMUNHAL – REJEITADA – MÉRITO PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E HORA NOTURNA, COM RESPECTIVOS REFLEXOS TRABALHISTAS – LEI COMPLEMENTAR No. 79/2000 – PORTARIA No. 012/SARP/2014 – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE –COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSOS DESPROVIDOS E, SENTENÇA RETIFICADA, EM SEDE DE REEXAME.

1. Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever da parte Recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

2. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante à negativa de produção de prova testemunhal.

4. Em que pese os argumentos expostos pelo Autor, ora Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

5. O Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

6. Preliminar rejeitada.

7. Mérito.

8. É humanamente impossível que o servidor labore 10 (dez) dias consecutivos, pelas inteiras 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem qualquer intervalo inter ou intrajornada ou compensação das horas extras com folgas.

9. Edição de portaria tratou de explicitar o modo com que, efetivamente, tais jornadas e os intervalos são cumpridos. 3. A Portaria n. 199/2008, ao estabelecer trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, tem implícito, em seu teor, que o labor se dará, inclusive, durante os finais de semana e os eventuais feriados, o que se justifica e compensa mediante o estabelecimento de folgas, pelo dobro de dias subsequentes, também consecutivos, de folga.

10. O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de dias ulteriores, a título de folga, é circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, pelo que se infere das disposições do seu artigo 7o, XIII, c/c o artigo 39, § 3o, não havendo, assim, falar em qualquer pagamento excedente, dada a peculiar jornada de trabalho (regime 10x20), inerente ao ofício dos Agentes Fiscais de Tributo, atuantes junto aos Postos Fiscais deste Estado.

11. Recursos Desprovidos e sentença retificada em sede de reexame necessário”.

(N.U 1014667-09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 13/10/2022). (Grifo nosso).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO, RECURSO DO ESTADO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas.

O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria SEFAZ n. 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras.

A Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais”
.

(N.U 1031906-55.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Além disso, o alongamento da jornada de trabalho, em ambas as portarias, é compensado com a sua redução proporcional em outros dias, nos termos do artigo 7°, inciso XIII, da Constituição Federal, cuja disposição é aplicável aos servidores públicos, conforme prevê o artigo 39, § 3°, da Carta Magna:

“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho”.

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

[...]

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.

Desse modo, por possuir regramento específico, com jornada de trabalho própria, devidamente regulamentada, os servidores púbicos do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização não fazem jus ao recebimento de horas extras, tampouco a seus reflexos sobre as demais verbas de natureza salarial, ou à remuneração em dobro em caso de trabalho em dias de repouso remunerado, feriado ou dias de ponto facultativo.

Nesse sentido:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA TESTEMUNHAL – REJEITADA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E HORA NOTURNA, COM RESPECTIVOS REFLEXOS TRABALHISTAS – LEI COMPLEMENTAR No. 79/2000 – PORTARIA No. 012/SARP/2014 – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO SUI GENERIS -COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. “O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).

2. É humanamente impossível que o servidor labore 10 (dez) dias consecutivos, pelas inteiras 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem qualquer intervalo inter ou intrajornada ou compensação das horas extras com folgas, tanto que, na hipótese, a Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT tratou de explicitar o modo com que, efetivamente, tais jornadas e os intervalos são cumpridos.

3. A Portaria n. 199/2008, ao estabelecer trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, tem implícito, em seu teor, que o labor se dará, inclusive, durante os finais de semana e os eventuais feriados, o que se justifica e compensa mediante o estabelecimento de folgas, pelo dobro de dias subsequentes, também consecutivos, de folga.

4. O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de dias ulteriores, a título de folga, é circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, pelo que se infere das disposições do seu artigo 7o, XIII, c/c o artigo 39, § 3o, não havendo, assim, falar em qualquer pagamento excedente, dada a peculiar jornada de trabalho (regime 10x20), inerente ao ofício dos Agentes Fiscais de Tributo, atuantes junto aos Postos Fiscais deste Estado”.

(N.U 1000491-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

“REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – AFASTADA – GRUPO TAF – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E REFLEXOS SALARIAIS – LEI COMPLEMENTAR N. 79/00 – PORTARIA N. 012/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS NÃO COMPENSADAS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERENTE – DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. O julgador possui autonomia e competência para determinar quais são as provas necessárias à apreciação do mérito, bem como para indeferir aquelas desnecessárias à formação de seu convencimento, razão pela qual o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, não enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Os integrantes do Grupo TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização) possuem regramento próprio quanto à sua jornada de trabalho, regulamentada por ato do Poder Executivo.

3. Em caso de escala de trabalho de 10 (dez) dias, em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga, a título de compensação, com previsão de intervalos intrajornadas, inexiste direito ao recebimento de horas extras quando ausente a efetiva comprovação de que houve prestação de serviços não compensados pelo regime de escala.

4. A compensação da jornada de trabalho por meio de 20 (vinte) dias seguidos de folga é uma contrapartida ao fato de que há de se trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos e também no período noturno.

5. Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso provido. Recurso interposto pela parte requerente desprovido. Sentença reformada”.

(N.U 1013770-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA - LEI COMPLEMENTAR No. 79/00 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria no 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo.

2 - As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.

3 - Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga”.

(N.U 1010275-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em
REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO
a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão do ônus de sucumbência, observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3°, do mesmo código, por ser a parte apelada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO SR. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 27 DE FEVEREIRO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, A DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, AGUARDA.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO SR. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL);

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança no 0038265-43.2015.8.11.0041 proposta por
Sebastião Celestino da Silva
, julgou procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, para condenar o Ente Federativo ao pagamento das horas extras laboradas não compensadas com as folgas, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em suma, que os servidores públicos não possuem direito adquirido ao regime jurídico de composição de vencimentos, de modo que, respeitada a irredutibilidade de vencimentos, a Administração Pública tem a prerrogativa de alterar, unilateralmente, as características do regime estatutário.

Pontua que, no tocante às horas extras, a carga horária dos servidores do grupo TAF é de 40 (quarenta) horas semanais, porém não há previsão na legislação de regência de carga horária mensal equivalente e, por essa razão, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao determinar que a carga horária mensal a ser adotada para fins de apuração de labor extraordinário é de 200 horas mensais
”.

Salienta, nesse contexto, que “
no período anterior à regulamentação pela Portaria Conjunta no 12/2014, a carga horária mensal a ser considerada para fins de labor extraordinário era de 200 horas mensais, cuja jornada se manteve inalterada depois da publicação da Portaria acima referida, pois o fato do período de 10 dias corridos conter 240 horas,as Portarias no. 70/99 e 12/2014 não autorizam a ampliação da jornada de trabalho dos membros do Grupo TAF a esse patamar
”.

Esclarece que, tendo em mente tais premissas, é possível concluir que “
a carga horária efetivamente trabalhada pelo Recorrido era de 200 horas, o que afasta a possibilidade de aplicação da carga horária de 60 horas semanais alegadas pelo Recorrido
”.

Assevera que, diante do número de servidores designados por cada ordem de serviço, era permitido que realizassem revezamento de modo satisfatório a propiciar o descanso necessário a cada dia de trabalho.

Pontua, ademais, “
que a partir de 01/07/2014, a jornada de trabalho foi regulamentada pela Portaria Conjunta no 12/2014, que, em seu artigo 1o, §§ 1o e 2o, estabeleceu turnos de 24 horas e intervalos de 1h e 30m para almoço, 1h e 30m para jantar e 6 horas para descanso noturno, totalizando 9 horas de descanso por dia
”.

Forte em tais premissas, requer o provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes “
os pedidos formulados na petição inicial, haja vista que o Recorrido nunca laborou horas extraordinárias, sob pena, de violação do disposto no artigo 39, § 3o c/c 7o, XVI ambos da Constituição Federal
” (Id. 181195516, fl.14).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 181195518).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo provimento do recurso de apelação, com a consequente retificação da sentença (Id. 186837674, fl.06).

É o relatório.

A eminente Relatora,
Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,
votou no sentido de
dar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, com a consequente
retificação
do ato sentencial, ao argumento de que, nada obstante “
não conste, na Portaria no 199/2008, menção expressa sobre o escalonamento dos períodos de trabalho e descanso, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça a conclusão de que a quantidade de servidores escalados para cada turno permitia que o usufruto de intervalos, uma vez que se mostra humanamente impossível o labor, por 10 (dez) dias consecutivos, por 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas
”.

Reforçou ainda, que “
o alongamento da jornada de trabalho,
(...)
, é compensado com a sua redução proporcional em outros dias, nos termos do artigo 7°, inciso XIII, da Constituição Federal, cuja disposição é aplicável aos servidores públicos, conforme prevê o artigo 39, § 3°, da Carta Magna
”.

Dessa forma, como já dito, votou no sentido de
dar provimento
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso,
retificando
integralmente o ato sentencial em sede de reexame necessário de sentença.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside no pleito de recebimento de horas extras, de servidor integrante do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização -TAF, tendo por sustentáculo a hipotética realização de labor durante 24 (vinte e quatro)horasininterruptas, sem intervalo intrajornada, durante 10 (dez) dias consecutivos.

Ocorre, todavia, que tal imbróglio se mostra há muito tempo superado no âmbito desta Egrégia Corte, tanto na 1a, como também na 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, nas quais, em entendimento uníssono, consolidou-se o entendimento de que afigura-se ser “
humanamente impossível
”, além de soar “
absurdo
” e irracional, aceitar a tese de que o servidor supostamente teria laborado por
“10 dias seguidos sem folga ou repouso intrajornada
”.

Apenas para que não pairem dúvidas, peço vênia para colacionar aos autos jurisprudências de ambas as Câmaras Coletivas desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROVA TESTEMUNHAL - REJEIÇÃO – MÉRITO - AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
(GRUPOTAF) - PORTARIAS N. 198/2008/SEFAZ e 12/SARP/SAAF/2014
- AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA HIERARQUIA DAS LEIS - INOCORRÊNCIA - PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO - REVEZAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO -
HORASEXTRASALÉM DA CARGA HORÁRIA SEMANAL (40HORAS)
- IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 39, §3o C/C ART. 7o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA - JUSTA PEREQUAÇÃO ENTRE OS ÔNUS E BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO.

“O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).

As Portarias n. 199/2008 e 12/2014 apenas regulamentaram a execução do regime de trabalho diferenciado dos integrantes doGrupoTAFem Postos Fiscais, sem tisnar a carga horária regular prevista na LC 79/2000.

A extensão da jornada de trabalho (10 dias), devidamente compensada pelo dobro do período para descanso (20 dias), na forma do art. 7o, XIII c/c art. 39, §3o, da CF, como justa perequação entre os ônus e bônus da jornada diferenciada, não contemplahorasextrase adicionais.

(N.U 1029082-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023) (destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA –GRUPOTAF
– AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA TESTEMUNHAL – REJEITADA –
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DEHORA-EXTRAEHORANOTURNA, COM RESPECTIVOS REFLEXOS TRABALHISTAS
– LEI COMPLEMENTAR No. 79/2000 – PORTARIA No. 012/SARP/2014 – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO SUI GENERIS - COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DESPROVIDO.
1. “O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).

2. É humanamente impossível que o servidor labore 10 (dez) dias consecutivos, pelas inteiras 24 (vinte e quatro)horaspor dia, sem qualquer intervalo inter ou intrajornada ou compensação dashorasextrascom folgas, tanto que, na hipótese, a Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT tratou de explicitar o modo com que, efetivamente, tais jornadas e os intervalos são cumpridos.

3. A Portaria n. 199/2008, ao estabelecer trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, tem implícito, em seu teor, que o labor se dará, inclusive, durante os finais de semana e os eventuais feriados, o que se justifica e compensa mediante o estabelecimento de folgas, pelo dobro de dias subsequentes, também consecutivos, de folga.
4. O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de dias ulteriores, a título de folga, é circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, pelo que se infere das disposições do seu artigo 7o, XIII, c/c o artigo 39, § 3o, não havendo, assim, falar em qualquer pagamento excedente, dada a peculiar jornada de trabalho (regime 10x20), inerente ao ofício dos Agentes Fiscais de Tributo, atuantes junto aos Postos Fiscais deste Estado.
(N.U 1000491-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022) (destaquei).

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – AFASTADA –
GRUPOTAF– PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DEHORASEXTRAS

E REFLEXOS SALARIAIS
– LEI COMPLEMENTAR N. 79/00 – PORTARIA N. 012/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DEHORASEXTRASNÃO COMPENSADAS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERENTE – DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
1. O julgador possui autonomia e competência para determinar quais são as provas necessárias à apreciação do mérito, bem como para indeferir aquelas desnecessárias à formação de seu convencimento, razão pela qual o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, não enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
2. Os integrantes doGrupoTAF(Tributação, Arrecadação e Fiscalização) possuem regramento próprio quanto à sua jornada de trabalho, regulamentada por ato do Poder Executivo.

3. Em caso de escala de trabalho de 10 (dez) dias, em turnos de 24 (vinte e quatro)horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga, a título de compensação, com previsão de intervalos intrajornadas, inexiste direito ao recebimento dehorasextrasquando ausente a efetiva comprovação de que houve prestação de serviços não compensados pelo regime de escala.

4. A compensação da jornada de trabalho por meio de 20 (vinte) dias seguidos de folga é uma contrapartida ao fato de que há de se trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos e também no período noturno.
5. Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso provido. Recurso interposto pela parte requerente desprovido. Sentença reformada.
(N.U 1013770-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022) (destaquei).

A propósito, tamanha é a unanimidade sobre o tema em questão, que a própria douta Procuradoria de Justiça, consignou a existência de “
um número expressivo de precedentes desse E. Tribunal, os quais corroboram o provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, de modo que não há como manter a indenização a ser apurada em liquidação por sentença
” (Id. 186837674, fl.06).

Dessa forma, tendo em vista a evidente impossibilidade de realização do labor nos moldes descritos na peça vestibular, de rigor provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, com a consequente reforma da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Com essas considerações,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o voto da eminente Relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e por via de consequência, em sede de reexame necessário de sentença
RETIFICAR
o ato sentencial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024